Tribunal: TJDFT
Processo: 0713510-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL. PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELA DE CHAVES. ENTREGA DO IMÓVEL. INCONTESTE. PAGAMENTO DEVIDO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Em contrato de aquisição de imóveis para entrega futura (na planta) e eventual estabelecimento de parcela de pagamento a ser devida na data da entrega das chaves, uma vez cumprida tal obrigação de entrega, resta descabida à parte compradora a alegação de exoneração de pagamento com base em exceção de contrato não cumprido.
2. Negou-se provimento ao apelo.